Tribunal: TJES
Processo: 0008846-19.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008846-19.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DE POLICIAL COMO MEIO DE PROVA. POSSE DA RES FURTIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 24 dias-multa, pela subtração de 141 resistências de chuveiro do interior de supermercado. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de furto; (ii) estabelecer se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de furto está comprovada por boletim de ocorrência e auto de apreensão, os quais descrevem detalhadamente os objetos subtraídos e sua recuperação.

4. A autoria delitiva é confirmada pelo depoimento em juízo de policial militar responsável pela prisão, o qual narra a apreensão do apelante portando a
res furtiva
, depoimento prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova.

5. O reconhecimento judicial da idoneidade da palavra do policial, quando coerente e em consonância com os demais elementos do processo, encontra respaldo em precedentes dos tribunais superiores.

6. A posse injustificada da
res furtiva
gera presunção de autoria nos crimes contra o patrimônio, cabendo ao réu apresentar explicação plausível, o que não ocorreu no caso.

7. A pretensão subsidiária de alteração do regime inicial para aberto não se sustenta, tendo em vista a reincidência específica do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a imposição do regime semiaberto.

8. A aplicação do regime semiaberto ao reincidente com pena inferior a quatro anos está em consonância com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O depoimento de policial militar responsável pela prisão em flagrante é meio de prova idôneo para embasar condenação penal, quando prestado sob o contraditório e corroborado por outros elementos dos autos.

2. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, sem justificativa plausível, gera presunção de autoria nos crimes contra o patrimônio.

3. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, "c", e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14.06.2022; STJ, Súmula nº 269; TJES, ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008846-19.2020.8.08.0030

APELANTE: JEAN DE JESUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JEAN DE JESUS
em face da r. sentença de ID 14874524 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no art. 155,
caput
do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14874528, o apelante pugna, em síntese, pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas; e subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para aberto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 14874737, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14950291, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a peça acusatória (fls. 02/03, ID 14874512):

“No dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 14h51min, no interior do Supermercado Casagrande, localizada na Rua Principal, Centro, em Sooretama/ES, o denunciado JEAN DE JESUS subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 141 (cento e quarenta e uma) resistências de chuveiro, da marca Lorenzetti (apreendidos conforme Auto de Apreensão da fl. 10), pertencentes a vítima Supermercados Casagrande.

Na ocasião, o denunciado adentrou no Supermercado Casagrande, pegou um carrinho, foi até a sessão e encheu uma caixa com resistências de chuveiros, sendo que após praticar tal ato, saiu do aludido estabelecimento comercial sem efetuar o devido pagamento.

Posteriormente, após ser acionada, a Polícia Militar realizou patrulhamento no centro da cidade e lograram êxito em localizar o denunciado, o qual, ao perceber a presença da guarnição, deixou a caixa com os objetos furtados no chão e tentou se esconder dos militares, todavia foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se a dois pontos fundamentais: a suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório e, em caráter subsidiário, a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Após uma análise exauriente de todos os elementos contidos nos autos, adianto que a irresignação defensiva não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor de forma pormenorizada.

A defesa sustenta que a condenação do apelante se baseia em um conjunto probatório frágil e insuficiente, pleiteando a absolvição do acusado com fundamento na teoria da “
perda de uma chance
” pelo Ministério Público.

Contudo, uma análise do processo revela uma realidade oposta, na qual a materialidade e a autoria delitiva se encontram inequivocamente demonstradas pelas provas que, interligadas, formam um quadro de certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório.

A
materialidade
do delito de furto encontra-se devidamente comprovada, dentre outros, pelo Boletim Unificado nº 43778240 (fls. 16/19, ID 14874512) e pelo Auto de Apreensão (fl. 14, ID 14874512).

A
autoria
, de igual modo, exsurge cristalina dos autos, a despeito do esforço argumentativo da combativa defesa.

Em juízo, o Policial Militar Anderson Pereira de Souza confirmou a declaração prestada no inquérito policial e afirmou que encontrou a
res furtiva
na posse do acusado, vejamos:

“(...)Eu me recordo que nós fomos acionados, não me lembro bem se foi pelo 190 ou se foi por populares, até por um outro supermercado, que é o supermercado Bóbio, informando características de um cidadão que teria tentado furtar lá, mas não teria conseguido, segundo eles. Nós viemos fazendo preventivo, tentando procurar, com as características dadas, e
no centro, na rua principal mesmo, ali da cidade, nós conseguimos visualizar ele, esse cidadão. Ele estava com a caixa no ombro.

Quando nós passamos, assim, vimos que era ele, ele soltou a caixa e tentou se esconder. Conseguimos abordar ele e verificamos que na caixa tinha alguns produtos, acho que é resistência de chuveiro, e era uma quantidade até bem grande, não lembro o número exato, mas era uma quantidade grande. E era de outro supermercado, que era o supermercado Casagrande.

Nós colocamos ele na viatura, fomos até o Casagrande, e lá nós fomos informados que tinha sido furtado lá essas peças. E depois nós encaminhamos ele para o DPJ de Linhares. É isso, basicamente, que eu lembro. (...)”
–
destaquei.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, se posicionam os seguintes Tribunais estaduais:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame recurso de apelação interposto por tiago dos reis e welton Junior messias contra sentença que os condenou por furto qualificado de veículo automotor, mediante uso de chave falsa e concurso de pessoas. Tiago foi condenado a 3 anos de reclusão em regime semiaberto e welton a 3 anos e 6 meses em regime fechado. O corréu edvaldo dos Santos pitangueira foi absolvido por insuficiência de provas. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar: (I) ausência de provas suficientes para a condenação de tiago e welton; (II) alegação de que as imagens não permitem a identificação dos agentes; (III) questionamento sobre a validade do depoimento policial como prova. III. Razões de decidira condenação baseia-se em conjunto probatório que inclui depoimentos, imagens e comportamento dos apelantes, considerados suficientes para sustentar a sentença. O depoimento do policial, corroborado por outros elementos, é considerado válido e apto a embasar a condenação. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação pode ser sustentada por conjunto probatório harmônico, mesmo sem reconhecimento pessoal.
2. O depoimento policial é válido quando corroborado por outros elementos de prova.
-------------legislação citada: código penal, art. 155, §4º, III e IV; art. 29; art. 59; art. 33, §2º, alínea b; art. 44, inciso III. Código de processo penal, art. 386, incisos III e VII. Jurisprudência citada: stj, AGRG nos EDCL no HC nº 446.151/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, j. 07.02.2019. STJ, AGRG no aresp nº 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge mussi, quinta turma, j. 06.12.2018.

(TJSP; ACr 1502124-25.2021.8.26.0072; Bebedouro; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Julg. 30/06/2025) – destaquei.

______________________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO EM JUÍZO. MODULADORA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a neutralização da moduladora relativa às consequências do crime. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de furto; (II) estabelecer se a circunstância judicial das consequências do delito foi corretamente valorada de forma negativa na fixação da pena-base. III. Razões de decidir 3. A confissão extrajudicial do réu, aliada aos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados em juízo, constitui prova idônea da autoria do furto.
4. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento de policial, especialmente quando reiterado em juízo e harmônico com os demais elementos de prova.
5. A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na não recuperação do bem subtraído configura valoração indevida da consequência típica do delito patrimonial, não autorizando o agravamento da sanção. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A confissão extrajudicial, corroborada por depoimentos de policiais em juízo, constitui prova suficiente para a condenação criminal. 2. A não recuperação do bem subtraído, por representar consequência inerente ao tipo penal de furto, não justifica a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime. 3. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não houver vetores negativos nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. " dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 33, §§ 2º, c, e 3º, e 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1730446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, dje 30/05/2018; STJ, RHC 88.976/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, dje 02/10/2017; TJMS, apelação criminal n. 0000933-15.2023.8.12.0015, Rel. Des. Jonas hass Silva Júnior, j. 26/04/2024.

(TJMS; ACr 0900152-95.2023.8.12.0005; Aquidauana; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 24/06/2025; Pág. 75) – destaquei.

______________________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DE CORRÉU. VÍTIMA. POLICIAL MILITAR. RES FURTIVA RECUPERADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em determinar: (I) se há prova suficiente de autoria e materialidade a amparar a condenação; e (II) se há violação a dispositivos legais que autorizem a absolvição do apelante. III. Razões de decidir 3. A autoria restou demonstrada por meio da palavra firme de corréu, da vítima e de testemunha policial, cujos depoimentos são harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos dos autos. 4. A Res furtiva foi encontrada no veículo em que se encontrava o apelante, pouco após os fatos, e foi integralmente reconhecida pela vítima. 5. A negativa de autoria desacompanhada de elementos probatórios não tem o condão de afastar o conjunto robusto de provas em sentido contrário.
6. A jurisprudência do TJMT e dos Tribunais Superiores reconhece a idoneidade do depoimento policial e do corréu como elementos de convicção, quando em consonância com o restante das provas.
7. Os dispositivos legais suscitados foram devidamente analisados na fundamentação do voto, reputando-se como prequestionados para todos os fins. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação criminal é admissível quando fundada em provas seguras e harmônicas, notadamente a palavra de corréu, vítima e policial militar, corroboradas por outros elementos constantes dos autos. 2. A recuperação da Res furtiva em poder do agente e a ausência de justificativa plausível para sua posse reforçam a autoria delitiva. 3. A negativa de autoria, isolada e sem suporte probatório, não afasta a certeza formada pelo conjunto das provas. 4. Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais suscitados nas razões recursais, quando devidamente abordados na motivação do voto. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, IV; CPP, art. 203; LC nº 80/94, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IUJ nº 101532/2015, DJE 11/04/2017; TJMT, Apelação nº 0002174-62.2017.8.11.0047, DJE 23/08/2022; TJMT, Apelação nº 0004123-56.2017.8.11.0004, DJE 28/08/2022.

(TJMT; ACr 0013701-78.2019.8.11.0002; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 12/06/2025; DJMT 12/06/2025) – destaquei.

Além disso, o fato de a
res furtiva
ter sido encontrada sob a posse do apelante chancela a autoria delitiva. Destaco:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. SÚMULA Nº 75 DO TJPE. POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Réu condenado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e cometido durante o repouso noturno, por ter subtraído, em coautoria com terceiro não identificado, uma motocicleta, sendo detido em flagrante na posse do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão, Termo de Restituição e depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. 4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são válidos como meio de prova, conforme preconiza a Súmula nº 75 do TJPE, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.
5. No crime de furto, a apreensão da Res furtiva em poder do acusado, sem justificativa plausível, gera a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu apresentar explicação convincente para a posse do bem.
6. A versão apresentada pelo apelante, de que apenas assumiu a pilotagem da motocicleta para ajudar um desconhecido supostamente embriagado, mostra-se inverossímil e divorciada do contexto probatório. 7. O fato da testemunha que presenciou o delito não ter reconhecido o apelante, devido à escuridão no momento dos fatos, não desqualifica os demais elementos probatórios. 8. Os antecedentes criminais do apelante por crimes da mesma natureza reforçam a conclusão sobre sua responsabilidade penal. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É válido o depoimento policial como meio de prova. 2. Nos delitos contra o patrimônio, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado, em circunstâncias que denotem a prática delitiva, opera a inversão do ônus probatório. " Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §1º e §4º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Súmula nº 75.

(TJPE; ACr 0000415-16.2023.8.17.4920; Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho; Julg. 05/06/2025) – destaquei.

______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS.
ACUSADO ENCONTRADO MOMENTOS APÓS O CRIME NA POSSE DO NOTEBOOK SUBTRAÍDO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA À POSSE LÍCITA.
ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO OBJETO DE PESSOA DESCONHECIDA PELO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). VERSÃO ISOLADA. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA INSUFICIENTE PARA DECRETO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO POR SUA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC, Apelação Criminal n. 5000996-14.2020.8.24.0083, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 09-02-2023) – destaquei.

Destarte, a autoria não se assenta em meras conjecturas, como alega a defesa, mas sim em provas concretas e convergentes que, avaliadas em conjunto, afastam qualquer dúvida razoável sobre sua responsabilidade penal.

Superada a tese absolutória, a defesa busca, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena cominada, sob o argumento de que “
a aplicação apriorística do regime mais gravoso em decorrência de condenação criminal anterior não atendeu aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.
”.

Dispõe o Código Penal acerca dos critérios para a fixação de cada regime de cumprimento de pena, em seu art. 33, que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. (
grifei)

Assim, para a imposição de cada regime inicial de cumprimento de pena, é necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (relacionados à pessoa do condenado, conforme art. 59 do Código Penal).

No caso em análise, apesar de imposta pena inferior a 04 (quatro) anos ao apelante, fixou-se o regime semiaberto em razão da condição de reincidente específico do acusado.

Neste cenário, não se revela possível a fixação do regime aberto, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

Nesse mesmo sentido, é o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉ REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A reincidência pode justificar a fixação do regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.
Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 2. Na hipótese, em que pese a sanção haver sido inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade foram devidamente justificados na reincidência da acusada. 3. A questão relativa ao fato de a acusada ser genitora de criança menor de 12 anos não foi submetida à apreciação da Corte de origem, o que, além da ausência de prequestionamento, significa inovação recursal indevida. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 28.02.2023)

–
destaquei.

______________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ.
1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ
.
2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1 –, Sexta Turma, J. 14.06.2022) – destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO MONITORADO POR VÍDEO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, DO ART. 17, CP. SÚMULA Nº 567 DO STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REGIME READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a súmula 567 do STJ, in verbis: ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.’ 2. Embora o valor furtado seja de pequeno valor (inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época), e observados os vetores elencados pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada, obsta a aplicação do referido princípio.
3. Hipótese em que a pena cominada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas, por sua reincidência, fixa-se para cumprimento inicial de pena da acusada, o regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES; ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Câmaras Criminais Reunidas; DJe: 19.05.2023) – destaquei.

______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FURTO. PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXASPERAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DO NÚMERO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A causação de prejuízos financeiros à Administração Pública decorrente de furtos de cabos de cobre pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena base. 2. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)
3. O agente reincidente tem contra si a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo.
4. Recursos desprovidos.

(TJES; ApCrim nº 0001074-86.2021.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Primeira Câmara Criminal; DJe: 17.11.2022)

–
destaquei.

______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autoria do crime de furto resta devidamente comprovada, tendo como base os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, sob o manto do contraditório.
2. ‘Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.’
(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). 3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim nº 0006486-04.2013.8.08.0048; Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; DJe: 11.11.2022)

–
destaquei.

Isto é, para a aplicação do regime aberto, como pretende a defesa, é necessário que o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos e que não seja reincidente, o que não aconteceu no caso em questão, uma vez que apresenta condenação criminal pretérita à época dos fatos delitivos.

Nada obstante, verifico que, além da reincidência, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes foram valoradas negativamente, o que também coaduna com o afastamento do regime aberto.

Desta forma, ressalta-se que
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula. 269/STJ.”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023)

Assim, inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena pretendida, uma vez que o apelante é reincidente e possui contra si duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e à Súmula 269 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.